Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA EM REGIME FECHADO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DA EXCEPCIONAL MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Respeitadas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no. 62, no sentido de que os Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal, e diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional da liberação do condenado para cumprimento de sua pena em regime de prisão domiciliar, apenas pela possibilidade abstrata de contágio dentro do sistema prisional, não há ilegalidade a sanar em decisão que indefere referida pretensão.
2. Ordem denegada.